Tribunal: TJMT
Processo: 1039019-70.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039019-70.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTINA RECALDE - CPF: 614.544.941-15 (RECORRENTE), LIZ EVELLEEN SOARES - CPF: 738.540.341-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. IMPUTAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. LIGAÇÃO DIRETA REALIZADA POR FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA. FATURAMENTO EXCESSIVO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que, com complementação em embargos de declaração, condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, determinou o refaturamento da fatura de outubro de 2024 pela média dos seis meses anteriores, proibiu a negativação do nome da autora e a suspensão do fornecimento, fixando multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em setembro de 2024; (ii) estabelecer se a imputação de fraude com consequente cobrança em valor superior encontra respaldo nas provas; (iii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviço essencial, conforme o regime de responsabilidade do fornecedor.

4.

A interrupção do fornecimento de energia em 17 de setembro de 2024 restou comprovada por documentos e vídeos apresentados pela consumidora, enquanto a ré não apresentou registros que demonstrassem a regularidade do serviço, descumprindo o ônus probatório do art. 373, II, do CPC.

5.

A imputação de desvio de energia não encontra suporte fático, pois o histórico de consumo demonstra médias regulares, com aumento isolado no período em que a própria empresa realizou ligação provisória, o que afasta presunção de fraude e invalida a cobrança excessiva.

6.

A suspensão posterior por inadimplência em novembro não elide a falha originária da interrupção indevida ocorrida em setembro, nem exonera a concessionária de responsabilidade.

7.

A interrupção injustificada de serviço essencial configura dano moral presumido, sendo adequada a fixação de indenização no valor de R$ 3.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.

O refaturamento da fatura de outubro de 2024 pela média dos seis meses anteriores encontra respaldo na prova dos autos e corrige a cobrança manifestamente desproporcional.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1039019-70.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Cristina Recalde

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que com o acolhimento dos embargos declaratórios apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA EM PARTES dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

Condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três quatro mil reais) em danos morais, atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

“Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios interpostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
PROVEJO
para ser acrescentado a fundamentação e o dispositivo:

Fundamentação:

Condeno a reclamada a realizar o refaturamento da fatura do mês de outubro, objeto da lide, pela média dos 6 meses anteriores.

Dispositivo:

Determinar que

a Reclamada proceda o refaturamento da
fatura do mês de outubro, objeto da lide, pela média dos 6 meses anteriores,
sendo que o valor excedente cobrado a maior, deverá ser descontado nas próximas faturas da Unidade Consumidora do autor, além de se abster de negativar/protestar o nome da autora no cadastro de inadimplentes e suspender a energia, sob pena de
multa diária
no valor a de R$ 100,00 (cem reais) limitado a R$ 1.000,00 (mil reais). Sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer - Súmula 410 STJ.

Mantendo inalterado os demais termos constantes na sentença.”

Em suas razões recursais, a concessionária reitera que não houve interrupção em 17 de setembro de 2024, mas mera alteração cadastral, sustentou a regularidade do TOI emitido em 3 de outubro de 2024 e afirmou que a suspensão só ocorreu em novembro por inadimplência, pugnando pela reforma integral da sentença.

Na petição inicial, a autora narra que em 17 de setembro de 2024 teve o fornecimento de energia elétrica interrompido em sua residência, embora não houvesse qualquer débito pendente. Afirmou que apenas no período noturno, por volta das 20h15min, após reiterados contatos com a concessionária, uma equipe técnica compareceu ao local, constatando erro na suspensão e realizando apenas uma ligação direta provisória, sob a promessa de retorno para a regularização definitiva. Relata que, passados dias, a ré emitiu Termo de Ocorrência e Inspeção acusando-a de desvio de energia e lançou fatura no valor de R$ 1.004,14 em outubro de 2024, muito superior à média mensal de consumo de aproximadamente 150 kWh, imputando-lhe ainda multa indevida. Alegou prejuízos, constrangimentos e pediu indenização moral, além do refaturamento da conta questionada.

Na contestação, a reclamada afirma que em 17 de setembro de 2024 não houve corte, mas apenas alteração cadastral no sistema da unidade consumidora. Aduziu que em 3 de outubro de 2024 foi realizada inspeção na qual se constatou desvio de energia direto na rede de baixa tensão, tendo sido lavrado o TOI correspondente, com correção e retirada da irregularidade no mesmo dia. Informou que a suspensão efetiva do fornecimento apenas teria ocorrido em 18 de novembro de 2024 por inadimplência da fatura de outubro, religada em 20 de novembro de 2024, e defendeu ausência de ato ilícito e inexistência de dano moral indenizável.

Pois bem. A autora logrou demonstrar, por meio de vídeos e documentos, que em 17 de setembro de 2024 permaneceu sem energia elétrica durante horas, até que técnicos da própria empresa efetuaram ligação direta provisória, reconhecendo falha na rede. A concessionária, por sua vez, deixou de apresentar qualquer registro de ordem de serviço nesse dia que comprovasse o funcionamento normal do fornecimento, descumprindo o dever probatório que lhe incumbia, conforme art. 373, II, do CPC.

A alegação de que não houve corte em setembro, mas apenas alteração cadastral, não se sustenta diante da prova documental produzida pela consumidora e da ausência de contraprova eficaz pela fornecedora.

De igual modo, a imputação de desvio de energia à titular não encontra respaldo, pois o histórico de consumo da unidade mostra médias regulares entre 141 e 286 kWh, com salto isolado em outubro para 815 kWh, consumo absolutamente discrepante que coincide justamente com o período em que a empresa manteve a ligação direta por ela própria realizada. Após esse mês, o consumo retornou ao patamar anterior, o que afasta qualquer presunção de fraude e evidencia a impropriedade da cobrança, conforme imagem abaixo destacada:

Não procede também a tese de que a suspensão só teria ocorrido em novembro por inadimplência, pois restou comprovado que a primeira interrupção ocorreu em setembro, com prejuízos imediatos à usuária. A circunstância de posterior inadimplência não descaracteriza a falha originária, tampouco exonera a ré de responsabilidade.

No que se refere ao dano moral, é pacífico que a interrupção indevida de serviço essencial caracteriza lesão presumida, dispensando prova específica do abalo.

No caso concreto, a consumidora idosa foi privada de energia elétrica em 17 de setembro de 2024, viu-se submetida a ligação improvisada e depois acusada de fraude, além de receber fatura desproporcional em outubro.

Esses fatos superam o mero dissabor, configurando violação à dignidade da parte. O valor arbitrado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento indevido.

Quanto ao pedido de refaturamento, os embargos declaratórios foram corretamente acolhidos para complementar a sentença, fixando a cobrança pela média dos seis meses anteriores e afastando a exigibilidade do valor excessivo de outubro, solução que se coaduna com a prova dos autos e com o dever da concessionária de faturar de forma adequada.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025